Tribunal: TJMT
Processo: 1064359-87.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064359-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEVERSON VELOSO FILHO - CPF: 350.543.105-25 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) - SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1064359-87.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá /
MT

Recorrente(s):

Cleverson Veloso Filho

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INDICAÇÃO DE HOUVE PAGAMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial o consumidor alega que desconhece o contrato que ensejou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao credito no valor de R$ 184,29, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referente a linha móvel nº
(65) 98454-4290

sob o plano OI MAIS 7GB/OCS_Oi_Livre_Semanal_15_Maes2021_4617_G2
e, em razão de inadimplência do consumidor, inseriu o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, para corroborar suas afirmações colacionou as faturas de telefone, com histórico de consumo, e telas sistêmicas com os dados cadastrais do autor.

3. Cabe acrescentar que nas faturas de telefônicas juntadas consta o histórico de ligações, constando tanto ligações realizadas para Cuiabá como para uma cidade no Estado da Bahia - BA COD. AREA 71. Observo também que o consumidor é natural de Salvador/BA e o endereço que consta nas faturas telefônicas é “Rua Sta Catarina, 160, sala 01, Pituba, em Salvador/BA. Além disso, não houve apresentação de impugnação a contestação, ou seja, os documentos juntados em defesa não foram impugnados pelo consumidor.

4. Desta forma, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito, a inclusão do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução de mérito,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO,
com fulcro nos art. 31 da Lei 9.099/95 e art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o autor a pagar quantia de R$ 184,29 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.
Também CONDENO o autor a LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
, com fulcro nos arts. 31 e 55 da Lei 9.099/95, art. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao
PAGAMENTO DE MULTA
de
9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença e mantida pela Turma Recusal revogo os benefícios da gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023